Tribunal: STF
Processo: ARE 1329044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.